Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR.

I – O prazo para as partes se manifestarem quanto à r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravada-devedora já decorreu, portanto, não há óbice para o levantamento do valor depositado em Juízo, relativo à penhora no rosto dos autos, como postulado pelo credor.

II – Agravo de instrumento provido.